Tribunal: TJES
Processo: 0001485-04.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001485-04.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAZOLO PADRONIZACAO DE HORTIFRUTI LTDA

APELADO: CASSANI VEICULOS MULTIMARCAS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES, ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. VENDA DE VEÍCULO USADO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONVERSÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fazolo Padronização de Hortifruti EIRELI contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de negócio jurídico cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais. A demanda decorre da aquisição de veículo usado com vício oculto consistente na adulteração da quilometragem. A parte autora pleiteou a anulação da compra e venda, a devolução integral dos valores pagos ou, alternativamente, indenização pela desvalorização do bem, além de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a tempestividade das contrarrazões à apelação, diante da apresentação de atestado médico pelo único advogado constituído; (ii) verificar a alegada ilegitimidade ativa superveniente da parte autora; (iii) avaliar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal; (iv) definir se houve vício oculto na venda do veículo, com adulteração da quilometragem; (v) determinar as consequências jurídicas do vício, incluindo a possibilidade de rescisão ou indenização por perdas e danos, bem como a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de atestado médico pelo único advogado constituído autoriza a prorrogação do prazo recursal, conforme precedentes do STJ, o que afasta a intempestividade das contrarrazões.

4. A legitimidade ativa da parte autora está demonstrada pelos documentos contratuais, que indicam sua condição de adquirente do veículo no momento da propositura da ação. A posterior transferência formal perante o DETRAN não descaracteriza a legitimidade processual inicial.

5. A rejeição do pedido de oitiva de testemunha pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, diante da existência de prova pericial suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e jurisprudência do STJ.

6. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC, especialmente em razão da atuação habitual da ré como fornecedora de veículos e da condição da autora como destinatária final.

7. A adulteração da quilometragem do veículo configura vício oculto, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de culpa ou de ter sido o autor direto do vício.

8. Diante da impossibilidade de restituição in natura, por já ter havido alienação do veículo, a obrigação de desfazimento do negócio deve ser convertida em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença.

9. A violação ao dever de informação, a frustração da legítima expectativa e os transtornos suportados pela parte autora justificam a fixação de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Dado o provimento parcial do recurso, invertem-se os ônus sucumbenciais e fixam-se os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para apresentação de contrarrazões pode ser restituído quando comprovada a impossibilidade de atuação do único advogado constituído por motivo de saúde, mediante atestado médico.

2. A legitimidade ativa deve ser aferida com base na titularidade dos direitos materiais discutidos à época da propositura da ação, sendo irrelevante a posterior formalização de transferência de propriedade.

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova considerada irrelevante ou protelatória diante do conjunto probatório já existente.
4. A adulteração da quilometragem de veículo configura vício oculto e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de culpa, nos termos do CDC.
5. A impossibilidade de restituição do bem autoriza a conversão do pedido de desfazimento contratual em perdas e danos, correspondentes à desvalorização do produto.
6. A comercialização de veículo com vício oculto e ausência de informação adequada configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível
FAZOLO PADRONIZAÇÃO DE HORTIFRUTI LTDA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da
Ação de Anulação do Negócio Jurídico c/c Devolução do Valor Investido c/c Danos Morais
ajuizada em face de
CASSANI VEICULOS MULTIMARCAS LTDA,
julgou improcedente o pleito autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões sustenta o apelante, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo a quo não permitiu a oitiva da testemunha técnica que elaborou o primeiro laudo sobre a possível adulteração do hodômetro, essencial para esclarecer pontos relevantes da controvérsia.

No mérito, alega o apelante, em síntese, que i) a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva diante da venda de veículo com informações falsas quanto à procedência e quilometragem;

ii) a sentença deve ser reformada para reconhecer o desfazimento do negócio jurídico, com a devolução integral do valor pago ou, subsidiariamente, indenização proporcional à desvalorização do veículo adulterado.

Aduz, ainda, que restou configurado também o dano moral, diante da frustração de expectativa legítima, do uso limitado do bem e dos prejuízos contínuos suportados desde a compra, motivo pelo qual requer compensação não inferior a quinze salários-mínimos.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 10628478, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa superveniente e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0001485-04.2019.8.08.0056

APELANTE: FAZOLO PADRONIZAÇÃO DE HORTIFRUTI EIRELI

APELADO: CASSANI VEICULOS MULTIMARCAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA - CONTRARRAZÕES

Inicialmente, destaco que, embora conste nos autos certidão atestando a intempestividade das contrarrazões, entendo pelo seu conhecimento. Isso porque, juntamente com as contrarrazões, foi apresentado atestado odontológico (ID n. 10628479), o qual indica a necessidade de afastamento do advogado por quatro dias, sendo este o único patrono regularmente constituído nos autos, conforme procuração constante no ID n. 10628368.

Nestes casos, “
O Superior Tribunal de Justiça entende que a restituição do prazo recursal é possível em caso de doença do advogado, desde que seja o único constituído nos autos e esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato.
” (AgRg no AREsp n. 2.794.706/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Outrossim, importante registrar que a expressão “afastamento do trabalho” deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo todas as atividades profissionais desempenhadas pelo advogado, como bem reconheceu a Corte Superior no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, no sentido de que “
o atestado médico não foi genérico. Indicou expressamente que o advogado necessitava de 'doze dias de afastamento do trabalho'. Incabível argumentar, assim, que ele poderia ter substabelecido os poderes recebidos, porque isso constitui uma das atividades típicas da sua atuação profissional
.” (AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, Terceira Turma, DJe de 11/04/2024)

Deste modo, mesmo que o atestado não detalhe de forma minuciosa as consequências clínicas da situação do advogado, este é suficiente para demonstrar a
necessidade de interrupção integral do advogado de suas atividades profissionais durante o período indicado
, considerando a determinação específica da necessidade de afastamento por 04 (quatro) dias.

Assim, considerando a ausência de má-fé e a preservação do contraditório e da ampla defesa, acolho a justificativa apresentada e
reconheço a tempestividade
das contrarrazões.

Dito isso, passo ao exame da preliminar de ilegitimidade ativa arguida.

Em que pese a alegação do apelado, no sentido de que teria ocorrido ilegitimidade ativa superveniente, não merece acolhimento a preliminar suscitada.

A análise dos documentos constantes nos autos demonstra, de forma inequívoca, que o contrato de compra e venda do veículo objeto da demanda foi firmado entre as partes (ID n. 10628313), tendo a nota fiscal de venda sido emitida pela empresa apelada em favor da apelante em 21/05/2019 (ID n. 10628319). Ademais, consta nos autos a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV emitida pela Cassani Veículos Multimarcas Ltda. diretamente em nome de Fazolo Padronização de Hortifruti EIRELI (ID n. 10628317), confirmando a relação jurídica direta entre as partes.

Além disso, ainda que se tenha ocorrido a transferência do veículo perante o DETRAN, essa ocorreu apenas em momento posterior, no ano de 2022. Assim, tal circunstância não tem o condão de infirmar a legitimidade ativa da parte autora ao tempo da propositura da ação no ano de 2019.

A legitimidade decorre da titularidade dos direitos discutidos na demanda, os quais estavam, desde a celebração do negócio, vinculados à pessoa jurídica apelante, a qual figurava como adquirente do bem e parte contratante. Portanto, a transferência formal no órgão de trânsito, ocorrida no curso do processo,
não altera a relação material anteriormente estabelecida
, tampouco afasta o interesse processual.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa superveniente arguida nas contrarrazões.

É como voto.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Por sua vez, quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, entendo que não merece prosperar. Isso porque, o cerceamento de defesa somente ocorre quando há prejuízo efetivo à parte, ou seja, quando a não produção da prova causa dano ao direito de defesa.

No caso dos autos, observa-se que foi determinada a realização de prova pericial técnica por profissional de confiança do juízo (Laudo ID n. 10628450), a qual foi regularmente produzida, com a possibilidade de apresentação de quesitos pelas partes, impugnações e requerimentos de esclarecimentos. O magistrado de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, entendeu que os elementos constantes nos autos, especialmente o laudo pericial, eram suficientes para o deslinde da controvérsia, tendo, por isso, indeferido a oitiva da testemunha arrolada na inicial.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz a condução da instrução probatória, podendo indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias. Ademais, o apelante não demonstrou, de forma concreta, qual ponto controvertido relevante deixaria de ser esclarecido sem o depoimento da referida testemunha, limitando-se a afirmar genericamente a essencialidade da prova.

Sobre o tema, a Corte Superior entende que
“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2443165 GO 2023/0312428-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Diante disso, ausente demonstração de prejuízo efetivo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

No caso em tela, trata-se de
Ação de Anulação do Negócio Jurídico c/c Devolução do Valor Investido c/c Danos Morais
ajuizada por empresa adquirente de veículo automotor usado, visando à anulação do negócio jurídico de compra e venda, com devolução do valor pago, bem como indenização por danos morais.

A parte autora, ora apelante, alega ter adquirido o automóvel mediante informações inverídicas fornecidas pela revendedora, notadamente quanto à procedência do bem e à quilometragem indicada no hodômetro, que posteriormente teria sido identificada como adulterada. Sustenta que, em razão dessas irregularidades, teria suportado prejuízos financeiros e frustração de legítimas expectativas quanto à qualidade e segurança do produto adquirido.

Na origem, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, condenando a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que i) a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva diante da venda de veículo com informações falsas quanto à procedência e quilometragem; ii) a sentença deve ser reformada para reconhecer o desfazimento do negócio jurídico, com a devolução integral do valor pago ou, subsidiariamente, indenização proporcional à desvalorização do veículo adulterado.

Aduz, ainda, que restou configurado também o dano moral, diante da frustração de expectativa legítima, do uso limitado do bem e dos prejuízos contínuos suportados desde a compra, motivo pelo qual requer compensação não inferior a quinze salários-mínimos.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia recursal em avaliar a validade do negócio jurídico firmado entre as partes diante da alegada omissão de informações relevantes sobre o estado do veículo e eventual vício na quilometragem informada.

Pois bem.

A relação estabelecida entre as partes, ainda que entre pessoas jurídicas, se enquadra como relação de consumo para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese em tela, a apelante figura como destinatária final do produto, enquanto a apelada atua de forma habitual e profissional na comercialização de veículos seminovos, enquadrando-se no conceito legal de fornecedora, previsto no art. 3º, §1º, do CDC,
in verbis
:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da aplicação das normas protetivas do diploma consumerista, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e ao dever de informação.

Nos termos do art. 6º, inciso III, o
dever de informação
assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, qualidade e riscos. Assim, o fornecedor não pode omitir ou distorcer dados relevantes sobre o bem fornecido, notadamente quando se trata de aspecto essencial à avaliação do seu estado de conservação e valor, como é o caso da quilometragem rodada de um automóvel.

O vício identificado na hipótese, adulteração da quilometragem, configura defeito oculto na forma do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de irregularidade que não pode ser facilmente detectada pelo consumidor médio no momento da contratação. Tal circunstância afasta qualquer imputação de negligência à parte adquirente, que confiou nas informações prestadas pelo fornecedor, especialmente diante da aparência de regularidade do produto ofertado.

A entrega de bem com vício oculto, que compromete significativamente sua utilidade, segurança ou valor de mercado, constitui falha na prestação do serviço e atrai a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme dispõe o art. 14 do CDC. Essa responsabilidade subsiste independentemente da existência de culpa e independe do momento exato em que o vício foi introduzido, recaindo sobre o fornecedor o dever de assegurar a qualidade e a adequação do produto colocado à disposição do consumidor.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. QUILOMETRAGEM ADULTERADA. FALHA NA INFORMAÇÃO. CONDUTA FRAUDULENTA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP e recurso adesivo interposto por JULIA SILVEIRA MAGESK contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor e condenar a fornecedora à restituição do valor pago (R$ 38.900,00), além do custeio das despesas com a transferência do bem. Determinou o pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício do produto e eventual conduta fraudulenta da fornecedora; (ii) analisar a legitimidade da rescisão contratual e da restituição integral do valor pago; (iii) apurar a responsabilidade da fornecedora pelas despesas de transferência e a incidência de juros e correção monetária; (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis e a fixação do respectivo quantum. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 18 do CDC impõe ao fornecedor a responsabilidade por vícios de qualidade em produtos duráveis, inclusive veículos usados, sendo incabível a exclusão da garantia legal sob o argumento de desgaste natural, devendo-se observar o critério da vida útil do bem. Comprovada a ocorrência de vícios não sanados no módulo eletrônico do veículo, defeito identificado logo após a aquisição, configurando descumprimento do dever de adequação e frustração da legítima expectativa da consumidora. Demonstrada a adulteração da quilometragem do veículo pela fornecedora, que, ao apresentar no contrato e no painel o número de 63.181 km, omitiu a real quilometragem de 100.365 km, conforme orçamento anterior à venda, incorrendo em violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à boa-fé objetiva.
A devolução integral do valor pago mostra-se adequada à restituição ao status quo ante, sendo descabido o abatimento de valor com base na tabela FIPE, nos débitos do financiamento ou no uso do bem, dado que a origem da rescisão decorre de vício oculto e má-fé do fornecedor. O valor da restituição deve ser atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais, sendo inadmissível a exclusão desses consectários legais. Correta a condenação da fornecedora ao custeio das despesas com a transferência do bem, uma vez que deu causa ao desfazimento do negócio jurídico. A prática fraudulenta e o reiterado desrespeito aos direitos da consumidora caracterizam dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. O montante de R$7.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta da fornecedora, o abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora e a função pedagógica da indenização, conforme precedentes do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da requerida desprovido. Apelo da autora provido para reconhecer o direito à indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais). Tese de julgamento: O fornecedor responde por vícios em produto usado, devendo assegurar ao consumidor um tempo mínimo de funcionalidade conforme sua vida útil. A adulteração da quilometragem do veículo configura prática fraudulenta e violação ao dever de informação, autorizando a rescisão contratual e a restituição integral do valor pago. É indevida a adoção do valor da tabela FIPE ou o abatimento de valores de financiamento quando a rescisão decorre de vício oculto e má-fé do fornecedor. A imposição de encargos legais sobre o valor a ser restituído é obrigatória, sendo devidos juros de mora e correção monetária desde o desembolso. A conduta fraudulenta do fornecedor e o prolongado desrespeito aos direitos da consumidora configuram dano moral indenizável. (TJES - Apelação Cível nº 0005506-94.2020.8.08.0021; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12.05.2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO (MÉRITO). PRECLUSÃO. PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. MÉRITO. VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO). I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por FURLAN VEÍCULOS LTDA-ME contra Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALENTES DA SILVA GUMIERO em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. A Sentença, em razão da venda de veículo com quilometragem adulterada, condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 4.313,00 (quatro mil, trezentos e treze reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, além de custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) Preliminarmente, verificar se a matéria relativa à Decadência encontra-se preclusa em razão do trânsito em julgado de Decisão anterior; (II) No mérito, analisar a responsabilidade da Recorrente pelos danos causados pela adulteração do hodômetro do veículo e a configuração do dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria de Decadência foi decidida na Decisão Saneadora, mantida por Acórdão em Agravo de Instrumento não impugnado por Recurso Especial, o que configura a preclusão, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, AgInt no REsp 1.700.828/PR e AgInt no REsp 1.542.001/DF).
4. A adulteração do hodômetro do veículo restou demonstrada pela análise conjunto do Laudo Pericial oficial e por registros técnicos das ordens de serviço emitidas pela Concessionária Kurumá, os quais apontaram significativa incompatibilidade entre a quilometragem real e a registrada no momento da venda. 5. A responsabilidade da revendedora decorre da regra objetiva dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de que o veículo foi adquirido de terceiro e não submetido a prévia inspeção.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A matéria relativa à Decadência, quando decidida em decisão interlocutória não impugnada no momento processual oportuno, sujeita-se à preclusão consumativa.
2. A adulteração do hodômetro de veículo configura vício oculto, sendo a revendedora responsável de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
3. A venda de veículo com quilometragem adulterada gera dano moral indenizável, dada a violação à confiança e o abalo emocional causado ao consumidor. (TJES - Apelação Cível nº 0006927-95.2015.8.08.0021; Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 25.02.2025) (destaquei).

Embora as decisões citadas tratem de situações semelhantes, envolvendo a venda de veículos com hodômetros adulterados,
a semelhança entre os casos se restringe à caracterização do vício oculto e à consequente responsabilização objetiva do fornecedor
.

Ou seja, compreende-se que a revendedora de veículos responde pelos vícios do produto, ainda que não tenha sido a autora direta da adulteração, bastando a constatação da falha e a relação de consumo para atrair a aplicação dos arts. 12 e 14 do CDC. A responsabilidade, portanto, decorre do
risco da atividade e da expectativa legítima gerada no consumidor
quanto à qualidade e regularidade do produto ofertado.

Não obstante, tratando-se de fornecedor que atua de forma
profissional
e
habitual
no ramo de comercialização de veículos, dele se exige conduta diligente e rigorosa verificação dos bens que oferece ao mercado, especialmente em relação a dados sensíveis como a quilometragem. Assim, ainda que a adulteração tenha ocorrido antes da entrada do veículo no estoque da apelada, essa não se exime da responsabilidade por ofertar produto defeituoso.

Dessa forma, a ausência de informações verídicas quanto à real condição do veículo frustrou a legítima expectativa da parte consumidora, ensejando o reconhecimento do vício e da consequente reparação. Entretanto, diante da transferência do automóvel a terceiro durante o curso do processo, torna-se inviável a restituição
in natura
, devendo a obrigação de desfazimento do negócio ser convertida em
perdas e danos
.

Sobre tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 18, § 1º, DO CDC.
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DURANTE O CURSO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO AO ABATIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

1. Ação de obrigação de fazer, com pedido alternativo de desfazimento da relação contratual, c/c reparação de danos materiais e morais.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente, de modo fundamentado, a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte 3. O interesse de agir é condição da ação e se relaciona à necessidade, à utilidade e à adequação do provimento jurisdicional, que devem ser averiguadas segundo a Teoria da Asserção. Precedentes.

4. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de trinta dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o qual surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

5. Não há vedação legal de alienação do bem defeituoso que originou a demanda fundada no art. 18, §1º, do CDC, ainda que durante o curso da ação.

6. Eventual impossibilidade de restituição do bem defeituoso ao fornecedor pelo consumidor (por já pertencer a terceiro), apesar de inviabilizar a condenação daquele ao reembolso integral ou à substituição do produto (art. 18, § 1º, I e II, do CDC), não afasta o dever de ressarcimento em virtude do direito do consumidor ao abatimento do preço (art. 18, §1º, III, do CDC).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.184.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Deste modo, no caso em tela a indenização deverá refletir a
desvalorização sofrida pelo veículo
em razão da adulteração da quilometragem, valor este a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este merece acolhimento, ainda que em valor inferior ao pretendido pela parte autora. Embora o laudo pericial tenha indicado que a adulteração da quilometragem ocorreu em momento anterior à aquisição do veículo pela empresa fornecedora, tal circunstância não elide a responsabilidade objetiva da apelada, nos termos dos arts. 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a existência de vício oculto, aliada à violação do dever de informação e à frustração da legítima expectativa do consumidor, revela-se suficiente para justificar a reparação moral, independentemente de demonstração de dolo ou culpa.

Além disso, os transtornos suportados pela parte consumidora, que adquiriu veículo com quilometragem adulterada, com consequente insegurança quanto à sua real condição e valor de mercado, extrapolam o mero dissabor cotidiano e alcançam a esfera extrapatrimonial, legitimando a indenização por danos morais.

Deste modo, à luz das circunstâncias do caso concreto, da extensão do abalo experimentado e da função pedagógica da medida, entendo que o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional, assim como atende a função pedagógica da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FAZOLO PADRONIZAÇÃO DE HORTIFRUTI LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a existência de vício oculto no veículo adquirido e, diante da impossibilidade de restituição in natura, converter o pedido de desfazimento contratual em perdas e danos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, com base na desvalorização do automóvel decorrente da adulteração da quilometragem, bem como para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a contar da citação (artigo 405, do CC), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem

Deste modo, em razão da sucumbência mínima do requerente/apelante, inverto os ônus sucumbênciais, condenando o requerido, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.